Tribunal: TJSP
Processo: 1001822-26.2021.8.26.0372
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Reexame necessário. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2014. Nulidade da certidão de dívida ativa. Configuração. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Título executivo a mencionar, por equívoco, fundamentação legal referente a outro tributo. Extinção da execução. Sentença mantida.